Tribunal: TJDFT
Processo: 0739947-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM. VALOR DE AQUISIÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 180, §3o, do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que inexiste tipicidade material, pois aplica-se o princípio da insignificância ao caso concreto, visto que se cuida de um crime sem violência ou grave ameaça, e não houve prejuízo, uma vez que o bem foi restituído à vítima. Aduz que a natureza da coisa (celular) não está necessariamente ligada a transações ilícitas. Afirma que não há desproporção entre o valor pago e o preço de mercado do produto, apta a configurar a existência de preço vil. Argumenta que o celular era usado e que era necessária a confecção de laudo de avaliação, o que não foi feito. Salienta que o celular foi adquirido em uma “feira com variedades de produtos, acreditando está ali comprando produtos lícitos ainda que de segunda mão” e que a nota fiscal do bem foi entregue na delegacia. Relata que o ônus da prova é do Ministério Público e que, no caso concreto, há insuficiência de provas. Por fim, requer sua absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se (i) em saber se a conduta do réu preenche os requisitos qualificadores da receptação culposa; (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto; e (iii) verificar a suficiência de provas para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valore o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
5. A autoria e a materialidade são incontroversas, vide Ocorrência Policial 15.572/2023 da 15a DPDF (ID 67072816) e o Auto de Apreensão (ID 67072817), corroborados pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inclusive, o réu confessou a compra do celular.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de receptação, mesmo quando cometido de forma culposa, devido à sua grande repercussão social. Com efeito, a mencionada infração contribui para o aumento de delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios, além de agravar a sensação de insegurança na sociedade, o que evidencia a alta reprovabilidade da conduta do réu. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n. 1921928
7. “Consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão TJDFT n.1823179).
8. É cediço que a compra de produtos usados sem o fornecimento de nota fiscal não enseja, por si só, a presunção de sua ilicitude. No caso, embora o réu sustente que adquiriu o aparelho telefônico com preço compatível ao de mercado, não acostou aos autos quaisquer documentos que confirmem suas alegações (nota fiscal, recibo de pagamento extrato bancário ou fatura de cartão de crédito). Ademais, o apelante não declinou quaisquer dados para identificar o vendedor, tampouco postulou a sua oitiva.
9. Por oportuno, a elaboração de laudo de avaliação do bem receptado é dispensável quando as circunstâncias para aquisição do produto se revelam aptas a presumir que este foi obtido por meio criminoso, tal como é a hipótese dos autos, porquanto o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, o que caracteriza sua culpa por negligência. Além disso, a procedência do bem poderia ser atestada por célere consulta ao sítio eletrônico da ANATEL, para fins de averiguação de restrições, consolidando a falta de dever objetivo de cuidado na espécie.
10. Nesse contexto, não resta comprovada a aparente regularidade da compra do celular objeto de furto anterior, razão pela qual a absolvição do réu é improcedente. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1935908.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação não provida. Sentença mantida.
12. Sem custas e honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §3o; CPP, art. 156.
Jurisprudências relevantes citadas:
TJDFT, Acórdão 1921928, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.9.2024;
TJDFT, Acórdão 1823179, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.2.2024;
TJDFT, Acórdão 1935908, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024.